Tribunal: TJMT
Processo: 1010339-23.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010339-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO), CHRISTOFFER AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 068.303.001-93 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 13.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (IMPETRANTE), CHRISTOFFER AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 068.303.001-93 (PACIENTE), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO

IMPETRADO: JUÍZO DA 13.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA
– ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA – QUESTÃO QUE DESAFIA RECURSO DE APELAÇÃO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA
PANDEMIA PELO COVID – 19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O PACIENTE FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável é a discussão acerca da matéria fática probatória na via estreita do
Habeas Corpus de cognição e instrução sumárias, de forma que a tese de
negativa de
autoria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, qual seja, o recurso de apelação.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, não foi juntado aos autos nenhum documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo novo coronavírus, tampouco não há qualquer confirmação de disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010339-23.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO

IMPETRADO: JUÍZO DA 13.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Marlon Zabloski Davaglio, em favor de
CHRISTOFFER AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao mesmo fim e posse de munição de uso restrito.

Sustenta, em síntese, que o paciente não possui qualquer relação com os crimes a ele imputados, além de ter predicados favoráveis, a evidenciar a pouca reprovabilidade da sua conduta.

Aduz, ainda, que a situação do paciente é agravada com a pandemia do COVID-19, o que justifica a revogação da prisão preventiva ou a substituição por outras cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID n. 43478974 - Pág. 2).

A liminar foi
indeferida
, ID. N. 43685976 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo conhecimento em parte do presente remédio constitucional e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, ID. N. 44424966 - Pág. 6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO

IMPETRADO: JUÍZO DA 13.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, alega o impetrante negativa de autoria, bem com requer a revogação da prisão preventiva do Paciente, ante a pandemia do Covid-19.

Primeiramente, registro que a legalidade da prisão preventiva do paciente foi debatida em habeas corpus anterior (HC n. 1014494-06.2019.8.11.0000), cuja ordem foi denegada em 27/11/2019, em acórdão por mim relatado, e naquela ocasião destaquei que a via do habeas corpus é inadequada para a discussão acerca do mérito da imputação penal, in verbis:

“ (...) Como consignado na liminar, a via do habeas corpus não admite a análise de matérias que demandem dilação probatória. Ademais, embora se argumente que o paciente não tinha qualquer relação com o local alvo da busca e apreensão e com o suposto comércio de entorpecente, os elementos indiciários do inquérito policial indicam que ele teria foragido ao perceber a ação policial, possuindo a alcunha de “Gustavinho”, apontado como um dos responsáveis pela “boca de fumo”. Assim, a priori, há indícios de autoria, a justificar a prisão preventiva.

No remanescente, além dos indícios de autoria e da prova materialidade, o juiz singular apontou que a medida constritiva é necessária para garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta, pois no imóvel foi apreendida significativa quantidade de entorpecente (25 porções de cocaína, totalizando 24,98 gramas e 297 porções de maconha, totalizando 1,068 quilos), além de munições, apetrechos e caderno de anotações.

Neste contexto, compreendo que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública está calcada em elementos idôneos contidos nos autos, os quais revelam a periculosidade da agente, extraída da gravidade concreta da conduta.”

Ademais, neste instante, consoante informações do juízo
a quo,
a jurisdição de primeiro grau foi exercida, e o paciente foi condenado nas penas do artigo 33, “caput” e artigo 35, “caput” c/c artigo 40, inciso III , todos da Lei de Tóxico, e art. 16, “caput”, da Lei 10.826/03, nos termos do art. 69 do CP, à
pena de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias -multa, em regime prisional fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Assim, para fins a prisão cautelar, gera mais credibilidade à tese acusatória, sem prejuízo de reanálise dos fatos em eventual apelação criminal,
além do mais, o habeas corpus não é admissível como sucedâneo recursal
, de forma que neste ponto, o habeas corpus não deve ser conhecido.

Por outro lado, a prisão preventiva outrora decretada para garantia da ordem pública foi mantida na sentença, visto que persistem os requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação.

Apesar do o impetrante, neste writ, em nada questionar a parte sentença que manteve a prisão
, esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória,
nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva
, sendo suficiente ao entendimento de que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Em relação à
revogação da prisão preventiva, ante a pandemia do Covid-19, consigno que
não consta nos autos qualquer
documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo covid-19, e encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, tampouco não há qualquer confirmação de disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional que se encontra.

Além do mais, conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só, não é fundamento para o livramento irrestrito de pessoas do cárcere, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

A respeito do tema, o MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no
HABEAS CORPUS Nº 567.408 - RJ (2020/0070906-7), assim consignou, in verbis:

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social
, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020